Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001098-25.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA SANTANA - CPF: 923.057.331-00 (RECORRENTE), JERFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 017.497.621-61 (ADVOGADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO CARDOSO (VÍTIMA), O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - FUTILIDADE NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA - TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - DEPOIMENTOS UNÍSSONOS -
REITERADAS AGRESSÕES VERBAIS POR PARTE DA VÍTIMA - BAIXA INSTRUÇÃO ESCOLAR E SIMPLICIDADE DO MEIO DE VIDA DO RECORRENTE - FUTILIDADE NÃO VERIFICADA -
RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

O
“
motivo

fútil
não se confunde com aquele injusto que embora não possa justificar o crime não se presta a agravar seu resultado”

(TJMG, RSE N.U 1.0145.16.001243-4/001).

“Embora no plano doutrinário e jurisprudencial nem toda discussão anterior afaste o motivo fútil [...] de homicídio perpetrado mediante o desferimento de um único golpe de faca, no caso, considerada a baixa instrução escolar e a simplicidade do meio em que se vivia, bem como as constantes agressões verbais [...] não se evidencia a destacada insensibilidade ou pequeneza característica da futilidade”
(TJMT, N.U 1012344-52.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001098-25.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
COMODORO

RECORRENTE(S):
GILBERTO DA SILVA SANTANA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por GILBERTO DA SILVA SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação penal (Código 77794), que o pronunciou por homicídio qualificado por motivo fútil e embriaguez ao volante - art. 121, § 2o, II, do CP e art. 306 do CTB- (fls. 487/489).

O recorrente sustenta que o motivo fútil não estaria caracterizado, pois houve
“acirrada discussão”
entre ofensor e ofendido antes do crime.

Requer provimento para que seja afastada a aludida qualificadora (fls. 492/498).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento (fls. 502/510).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 513).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio – Pronúncia – Irresignação da Defesa – Requer exclusão da qualificadora do motivo fútil – Sustenta a inconsistência da qualificadora, por falta de lastro probatório seguro – Inviabilidade – Comprovada a materialidade, havendo indícios suficientes da autoria, impondo-se a pronúncia – Imperativa a remessa dos autos a julgamento pelo Conselho de Sentença – Juízo de prelibação escorreito, porquanto decisão de pronúncia se constitui em simples juízo de admissibilidade; as qualificadoras são debatidas ante o Tribunal do Júri, adotando-se o princípio in dúbio pro societate – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 522/527)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 26 de junho de 2015, por volta das 21 horas, nas adjacências do alojamento da propriedade denominada Fazenda Paraguá, localizada na Estrada da Confap, zona rural desta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado GILBERTO DA SILVA SANTANA consciente e dolosamente, impelido por animus necandi, matou, por motivo fútil, a vítima Daniel Francisco Cardoso, epiteto “Negão”, Valendo-se de um disparo efetuado com uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre .16 mm (não apreendida nos autos), consoante espelha o conteúdo do Auto de Exame de Corpo de Delito (Necroscópico) de fl. 71-IP, Mapa Topográfico para a Localização de Lesões de fl. 73-IP, Certidão de Óbito de fl. 75-IP, interrogatório de fls. 19/22-IP e demais documentos inclusos nos autos. [...]

Ante o exposto e pelo que consta a mais no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GILBERTO DA SILVA SANTANA, epiteto “Gil”, devidamente qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, do Codex Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal n. 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), c.c. o artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n°. 9.503/1997), em concurso material de infrações (art. 69, CP) [...]”
(Maia Fidelis Gonçalves Pyrâmides, promotora de Justiça - fls. 7/11).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade do delito de homicídio simples tentado está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito [fl. 14 do PDF]; Boletim de Ocorrência no 0207012706150010 [fls. 64/66 do PDF]; Teste de Etilômetro [fl. 68 do PDF]; Boletim de Ocorrência no 2015.181600 [fls. 105 do PDF]; Relatório Policial [fls. 142/146 do PDF]; Auto de Exame de Corpo de Delito [fl. 152 do PDF]; Mapa Topográfico para Localização de Lesões [fls. 156/157 do PDF]; Certidão de Óbito [fl. 160 do PDF] e Laudo Pericial no 410.02.06.2015.274 [fls. 197/213 do PDF], bem como as demais provas carreadas aos autos.

Quanto à autoria criminal, essa recai na pessoa do réu.

O denunciado em sede judicial confessou a prática do delito, aliado ao fato de que as testemunhas quando inquiridas em juízo foram seguras no sentido de afirmar que o réu praticou o delito nos moldes narrados na denúncia.

De se notar, pois, que todos os elementos indiciários coligidos na seara investigativa foram convergentes no apontamento do réu como o autor do delito, fato consubstanciado pelas testemunhas ouvidas, tanto em sede policial como judicial.

Não havendo a necessidade de prova inequívoca da materialidade e autoria, tenho que os indícios hauridos no procedimento extrajudicial, e que foram submetidos e reproduzidos no plano processual, constituem elementos suficientes a recomendar a procedência do ius acusationis. [...]

Portanto, submetido todo o arcabouço probatório ao crivo do princípio da ampla defesa e do contraditório, com a demonstração satisfatória da materialidade dos crimes e os indícios de sua correspondente autoria, a recair sobre o acusado, a pronúncia é medida que se impõe.

No ponto, passo à apreciação do reconhecimento ou não da qualificadora do crime ter sido cometido por motivo fútil, nos termos do §2o, inciso II do art. 121, do Código Penal.

É sabido que, ao Juiz não é dado afastar circunstâncias qualificadoras constantes da denúncia, salvo quando manifestamente improcedentes e descabidas ou impertinentes, devendo ser, nestes casos, subtraídas ao Júri, que é o juiz natural da causa. É este o entendimento doutrinário e jurisprudencial (RT 421/310, 424/357, 366/119, 393/123 e 438/386).

Dessa forma, a qualificadora contida na denúncia merece ser mantida integralmente, visto que não é manifestamente improcedente ou absurda e não foi satisfatoriamente refutada pelas provas produzidas para que, de plano, seja afastada pelo Juízo da pronúncia.

No que tange ao delito previsto no art. 306 do CTB, há de se reconhecer a conexão, uma vez que a regra contida no artigo 78, I, do Código de Processo Penal faz com que a competência constitucional do Tribunal do Júri (fixada no artigo 5o, inciso XXXVIII, “d”, da Constituição Federal de 1988), exerça atração sobre os delitos que apresentam relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para PRONUNCIAR O RÉU GILBERTO DA SILVA SANTANA, epíteto “Gil”, devidamente qualificado, como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, II, do Código Penal, aplicando-se o disposto na Lei no 8.072/90, para o fim de ser julgado pelo E. Tribunal do Júri, devendo o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro ser remetido por conexão [...]”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - fls. 487/489).

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Auto de Exame de Corpo de Delito – Exame Necroscópico (fls. 157), Mapa Topográfico para Locação de Lesões (fls. 161/162) e Laudo Pericial no 410.02.06.2015.274 (fls. 208/224), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Thiago Fernando Mamadi Machado e Bruno Cesar Arguleo Rodrigues, policiais rodoviários deferais (fls. 39/41 e 45/47), de Junior Cesar Pereira, investigador de polícia (fls. 49), Greici Eli Costa Castro, esposa do recorrente (fls. 111/113), Reginaldo José dos Santos, Thiago Roberto Oliveira Nascimento, Josimar de Faria Oliveira, Francisco Pereira da Silva e Helio Nascimento Neto, testemunhas presenciais (fls. 117/119, 123/125, 129/131, 135/136 e 141/142, respectivamente), e o interrogatório de GILBERTO DA SILVA SANTANA, recorrente conhecido por “Gil” (fls. 53/57).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas presenciais
Reginaldo José dos Santos e Thiago Roberto Oliveira Nascimento (fls. 378), a investigadora de Polícia Neia Oliveira Bispo (fls. 377), assim como o recorrente (fls. 391).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- o recorrente
GILBERTO DA SILVA SANTANA

era o “gerente da
Fazenda Paraguá”, localizada na zona rural do Município de Comodoro
e contratou a vítima
Daniel Francisco Cardoso

para trabalhar no local como vaqueiro;

- no dia 26.6.2015,
após reclamações dos demais “peões” que laboravam na propriedade rural, sobre o comportamento da vítima,

o recorrente
“resolveu dispensá-lo”
, momento em que ambos se
desentenderam quanto ao valor do pagamento pelos dias trabalhos e a vítima
“p
assou a provocar, reiteradamente, GILBERTO DA SILVA SANTANA, aduzindo que ele ‘não era homem’”
(Denúncia de fls. 9/10). Ato contínuo, o
recorrente pegou uma espingarda e
desferiu 1 (um) tiro que atingiu a vítima na cabeça, cuja lesão fora a causa de sua morte (
Auto de Exame de Corpo de Delito - Exame Necroscópico (fls. 157);

- as testemunhas presenciais [
Reginaldo José dos Santos, Thiago Roberto Oliveira Nascimento, Josimar de Faria Oliveira, Francisco Pereira da Silva e Helio Nascimento Neto] afirmaram que a vítima foi “desaforada” com o recorrente, pois estava exigindo o recebimento de valor maior do que o combinado; ofensor e ofendido estavam discutindo, em pé, quando a vítima repetidamente verbalizava
“você não é homem’”
(fls. 117/119, 123/125, 129/131, 135/136 e 141/142);

- o recorrente confessou, tanto em sede policial quanto em Juízo, ter efetuado o disparo de espingarda que matou a vítima, porém alegou ter sido provocado por ela, a qual apontou o dedo para o seu rosto, disse que “não era homem” e o chamou de “moleque” (
fls. 53/57).

Dito isso, vejamos.

O motivo fútil foi inserido na denúncia sob a assertiva de que o recorrente
“não conseguiu lidar com as provocações grosseiras da vítima e, em ato desproporcional, ceifou sua vida”
(fls. 10).

Na pronúncia, o Juízo singular não indicou qualquer elemento concreto para mantê-la, apenas consignou que
“
a qualificadora contida na denúncia não é manifestamente improcedente ou absurda e não foi satisfatoriamente refutada pelas provas produzidas para que, de plano, seja afastada”
(fls. 488).

Ocorre que as testemunhas presenciais foram uníssonas em afirmar que o delito foi precedido de discussão acalorada entre ofensor e ofendido, motivada inicialmente pela discordância de valor salarial, mas agravada pelas reiteradas ofensas verbais proferidas pela vítima.

O
“
motivo

fútil
não se confunde com aquele injusto que embora não possa justificar o crime não se presta a agravar seu resultado”

(TJMG, RSE N.U 1.0145.16.001243-4/001 – Relatora: Desa. Beatriz Pinheiro Caires – 23.11.2017).

Nesse cenário, a conduta do apelante, embora desproporcional, não se mostra fútil, mormente ao se considerar o cometimento do crime mediante único disparo de arma de fogo, a baixa escolaridade do recorrente [1o grau incompleto – fls.

53
] e o meio em que viviam [zona rural].

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara e do e. TJMG:

“Embora no plano doutrinário e jurisprudencial nem toda discussão anterior afaste o motivo fútil [...] de homicídio perpetrado mediante o desferimento de um único golpe de faca, no caso, considerada a baixa instrução escolar e a simplicidade do meio em que se vivia, bem como as constantes agressões verbais [...] não se evidencia a destacada insensibilidade ou pequeneza característica da futilidade”
(TJMT, N.U 1012344-52.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2019)

“A discussão acalorada entre as partes minutos antes do crime, e as agressões verbais efetuadas pela vítima, conduzem à exclusão das qualificadoras do motivo fútil.”
(RSE, N.U 1.0145.15.023971-6/001 – Relator: Des. Paulo Cézar Dias – 26.1.2017)

Assim sendo, a qualificadora da futilidade deve ser afastada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar a qualificadora do motivo fútil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020